Tribunal: STF
Processo: HC 254897
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006)



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa.



    4. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.